Tribunal: STF
Processo: HC 84096
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2004-11-09
Data de publicação: 2004-11-09

Ementa:
JÚRI - TERMO DE VOTAÇÃO - SENTENÇA - ATA DE JULGAMENTO -
DESCOMPASSO - PREVALÊNCIA DO VERIDICTO DOS JURADOS. Possível
desencontro de dados, presentes o termo de votação, ata de
julgamento e sentença do Presidente de Tribunal do Júri, resolve-se
em favor do primeiro documento, no que estampa, de imediato, a
deliberação dos jurados.